Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700456-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho, declaração de imposto de renda atualizada e contracheque, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito